Tribunal: STF
Processo: RE 1344248
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 9, fl. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA FUNDAMENTADA DE FORMA SUCINTA. SENTENÇA CITRA PETITA. EXAME DOS PEDIDOS PELA TURMA RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, §3º, DO CPC. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. SERVIDOR PÚBLICO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC N. 47/2005 PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. NECESSIDADE DE INGRESSO EM CARGO EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA OU FUNDACIONAL ATÉ 16/12/98. VÍNCULO COM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DEMORA NO EXAME DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO”. 



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 11), foram acolhidos para reduzir a condenação em honorários advocatícios ao patamar de 10% sobre o valor da causa (Vol. 13).



    No RE (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a regra de transição prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005 aplica-se não apenas a servidores públicos, mas também a empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. 



    Afirma que “é servidor público federal da FUNDACENTRO e contava, ao tempo da propositura da demanda, 57 (cinquenta e sete) anos de idade e 38 (trinta e oito) de tempo de contribuição, pelo que fazia jus à aposentadoria pela hipótese do art. 3º da EC nº. 47/2005, visto que ingressara no serviço antes de 16/12/1998, ainda que na qualidade de empregado público” (Vol. 17, fl. 8).



    Aduz que a expressão “serviço público” constante do caput do artigo 3º da EC 47/2005 deve ser entendida em sentido amplo, a abranger também aqueles empregados vinculados a empresas públicas e sociedade de economia mista. 



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que incide a orientação fixada no ARE 821.296, Tema 766 da repercussão geral (Vol. 18).



    Interposto Agravo Interno dessa decisão, a parte refutou o óbice apontado (Vol. 20).



    Na sequência, o Juízo de origem reconsiderou a decisão agravada e admitiu o Recurso Extraordinário (Vol. 22).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Juízo de origem negou provimento ao Recurso Inominado, nos seguintes termos (Vol. 9):



    “Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que rejeitou os pedidos de: a) declaração, para fins do art. 3º da EC n. 47/05, de que o ingresso dele no serviço público se deu em 1/9/87, quando de sua admissão na Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios S/A – EMARHP; b) declaração de que tem direito à aposentadoria com base nesse fundamento legal ou, subsidiariamente, que seja a autarquia-ré condenada a analisar o pleito formulado na via administrativa à luz dessa norma e c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. 



    Os supostos vícios processuais alegados pelo autor não devem ser acatados. Não há previsão, no rito dos juizados especiais, de contraditório após a apresentação da contestação. O art. 31, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95, admite apenas a resposta ao pedido contraposto formulado pelo réu, inexistente no caso. Logo, não fazia sentido abrir vista ao autor. 



    Sobre a falta de fundamentação, a despeito de ser sucinta e de conter transcrição de trecho da contestação, é possível inferir da sentença que o pedido foi rejeitado por falta de investidura, até 16/12/98, em cargo efetivo da União, dos Estados ou dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. A data de ingresso considerada pelo juízo sentenciante foi a de 7/5/02. De qualquer forma, não houve prejuízo para o autor que, em seu recurso, aduziu as razões de seu inconformismo. 



    Ainda que o ato judicial padecesse de nulidade, o CPC, de aplicação subsidiária, autoriza a Turma a examinar os pedidos, nos termos do art. 1.013, §3º, IV. Outrossim, igualmente autoriza, no inciso III, a julgar pedido não examinado no primeiro grau, sem que isso importe supressão de instância. 



    O autor, atualmente servidor da Fundacentro, pretende que seja aplicado, no exame do requerimento de aposentadoria, a regra do art. 3º da EC n. 47/05, que prevê a aposentadoria com proventos integrais e a redução da idade mínima em um ano para cada ano de contribuição que exceder 35 anos de tempo de contribuição. 



    De acordo com o caput do dispositivo, essa regra se aplica ao servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16/12/98 (grifei). 



    No caso, a EMARHP – na qual foi o autor admitido em 1/9/87 e cujo vínculo é invocado para fins de aplicação do art. 3º da EC n. 47/05 – é sociedade de economia mista, vinculada à Administração Pública indireta do estado do Maranhão. Assim, até 16/12/98, o autor laborava para pessoa jurídica de direito privado não contemplada na norma. A interpretação, neste caso, não pode ser extensiva, porque o Direito Administrativo diferencia claramente as entidades jurídicas em análise. Da mesma forma, a expressão serviço público contida no caput aplica-se apenas ao servidor ocupante de cargo efetivo antes do advento da EC n. 20/98. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o TCU no ACÓRDÃO n. 2825/2016 – TCU – 1ª Câmara. 



    Trata-se de regra de transição para o regime próprio de previdência, ao qual a parte autora não estava vinculada antes de 16/12/98. O ingresso a ser considerado é a data de 6/5/02, em que ela foi admitida como servidor civil do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), órgão vinculado à Força Aérea Brasileira e ao Ministério da Defesa. Assim, impõe-se a rejeição do pedido do autor por falta de amparo legal. 



    A jurisprudência colacionada no recurso, relativa ao cômputo do período laborado na administração pública indireta, não socorre o autor, porque os julgados não guardam similaridade com o caso. Não se nega a finalidade pública da EMARHP. Inclusive, conforme informado nos autos, o período lá trabalhado foi considerado como tempo de serviço público pela Fundacentro. A aparente contradição é afastada pelo fato de que o caput do art. 3º da EC n. 47/2005, diferentemente do que consta do inciso II do mesmo dispositivo, faz referência ao ingresso no serviço público da União, dos Estados, dos Municípios ou de suas autarquias e fundações, o que não é o caso dos autos. 



    Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o pleito também não merece acolhida. O atraso na prestação do serviço público, por si, não é suficiente para a configuração do dano moral. É necessário comprovar fato extraordinário, dele decorrente, causador de dor, sofrimento ou abalo psicológico passível de indenização. Assim, neste caso, para caracterizar a ocorrência de danos morais, o autor precisaria provar a existência de ato administrativo ilícito que lhe tenha causado lesão efetiva. Embora tenha havido demora no exame de seu requerimento, não foi demonstrado que a morosidade gerou dano. O autor formulou requerimento de simulação de aposentadoria em 2015. Em e-mail enviado em 2016 ele afirmou “ter consciência da elevada carga de trabalho do setor e de que o meu caso não é de urgência”.



    Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem”.



    Assim, para dissentir do acórdão recorrido, no sentido de que o recorrente não preencheu os requisitos do artigo 3º, II, da EC 47, seria necessária a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa seara recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    ´1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005.



    3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade,demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF.



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 898.745-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/10/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente